Tribunal: TJPA
Processo: 0800595-68.2022.8.14.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800595-68.2022.8.14.0053

RECORRENTE: THIAGO VIANA CARVALHO DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0800595-68.2022.8.14.0053

COMARCA DE ORIGEM: SÃO FELIX DO XINGU-PA

RECORRENTE:

THIAGO VIANA CARVALHO DE SOUSA

REPRESENTANTE LEGAL:

LUCILENE CONCEIÇÃO MENDONÇA (OAB-PA 17.727)

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA, EM CONCURSO FORMAL, NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II E ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

1. NULIDADE -
INCIDÊNCIA DE CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS JUNTADOS
. TESE REJEITADA.
De acordo com os depoimentos prestados pela vítima e testemunha, onde relataram de forma coesa e coerente os fatos narrados na exordial acusatória, inclusive descrevendo a conduta do réu na ação criminosa.

2. NULIDADE - EXCESSO DE LINGUAGEM.

NÃO CONFIGURADO
.
Da leitura da sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o decisum limitou-se à demonstração da materialidade do fato e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação. Verifica-se que o julgador de primeiro grau, em momento algum, declinou um juízo de convicção a respeito da culpabilidade da recorrente, cuidando apenas de apresentar elementos de prova mínimos, e estritamente necessários, para reconhecer a prova da materialidade e indícios da autoria e participação de crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo Tribunal do Júri.

3.
NULIDADE – NÃO REALIZAÇÃO DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS NO INQUÉRITO POLICIAL.
NÃO ACOLHIMENTO.
Muito embora,
o rito de conhecimento de pessoa não tenha seguido à integralidade, há informações e provas relevantes nos autos que somam ao reconhecimento de pessoa feito fora das diretrizes, afastando o risco de que o mesmo tenha sido falho.

4. IMPRONÚNCIA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
O artigo
413
do
código de processo penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

5. DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– TESE REJEITADA.
O magistrado singular salientou, a decisão de pronúncia há nos autos provas acerca da qualificadora motivo torpe e impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido, pois segundo relatos da vítima, o fato teria ocorrido por briga entre facções criminosas, e pelo fato da vítima ter sido atingida de surpresa, quando estava colocando uma motocicleta para dentro da residência de sua genitora, sem que houvesse chance de defesa, e diante dos relatos desses fatos não pode ser negado que a conduta atribuída ao acusado pode sim ter impedido qualquer possibilidade da vítima ter se defendido.

6. DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.312 DO CPP.
INOCORRÊNCIA.

Verifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, a fim de assegurar a ordem pública e a instrução processual, pois como bem ponderou o juízo de primeiro grau, a medida é necessária, diante da gravidade concreta do delito
e as circunstâncias em que ocorreram, uma vez que
o autuado deve ser mantido fora do convívio social, bem como, garantir o andamento da instrução criminal e aplicação da lei penal, impedindo que o acusado, venha interferir no andamento processual.
assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes, de indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar. Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o recorrente, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

7. EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO.

INOCORRÊNCIA
. Análise dos atos de forma global. Princípio da Razoabilidade. Juízo singular que tem dado andamento ao processo de forma diligente, inclusive com a instrução uma vez a existência de sentença de pronúnica. Constrangimento ilegal por excesso de prazo não caracterizado
.
Precedentes do STJ.

8. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA
. IMPOSSIBILIDADE.
Ante a

existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso. Presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, já tendo o superior tribunal de justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de maio de dois mil e e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
.

Belém/PA, 08 de abril de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0800595-68.2022.8.14.0053

COMARCA DE ORIGEM: SÃO FELIX DO XINGU-PA

RECORRENTE:

THIAGO VIANA CARVALHO DE SOUSA

REPRESENTANTE LEGAL:

LUCILENE CONCEIÇÃO MENDONÇA (OAB-PA 17.727)

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
THIAGO VIANA CARVALHO DE SOUSA
,
por intermédio de Advogada constituída contra a decisão exarada pelo
Juízo da da Comarca de São Felix do Xingu/PA
(id.13397631), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
121, §2º, I e IV c/c art. 14, II
(homicídio tentado, duplamente qualificado), todos do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(id.13397506), em síntese,
“que no dia

01/02/2022, por volta das 20h00, na Rua Chuva de Prata, Qd. 19, Lt. 10, Residencial Montenegro, os denunciados THIAGO VIANA CARVALHO DE SOUSA, vulgo “CABEÇÃO” e HENRIQUE DANIEL SANTOS LOPES, vulgo “BALA DOIDA”, agindo de livre e espontânea vontade, com união de desígnios e manifesto intento homicida (animus necandi), por motivo torpe, e mediante recurso dificultou a defesa da vítima, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima ANGELIEL SARAIVA AMARO, somente não conseguindo seu intento criminoso por circunstâncias alheia a sua vontade, pois a vítima conseguiu se desvencilhar dos denunciados, bem como recebera prontamente atendimento médico.

Extrai-se dos autos que a vítima estava na residência de sua genitora MINELVINA DIAS SARAIVA, e quando guardava a motocicleta desta, percebeu aproximação dos denunciados em uma outra motocicleta, sendo o denunciado HENRIQUE DANIEL SANTOS LOPES, vulgo “BALA DOIDA”, o condutor do veículo e o denunciado THIAGO VIANA CARVALHO DE SOUSA, vulgo “CABEÇÃO”, o passageiro.

Na ocasião, a vítima começou entrar na residência, oportunidade em que o denunciado HENRIQUE DANIEL SANTOS LOPES, vulgo “BALA DOIDA” efetuou disparos de arma de fogo, os quais atingiram a vítima. Entretanto, mesmo com ferimento conseguiu correr.

Ato contínuo, o denunciado HENRIQUE DANIEL desceu da motocicleta e continuou efetuando disparos enquanto o denunciado THIAGO VIANA, permaneceu no veículo para dar suporte e fuga. Em seguida, tendo em vista que a vítima correu saíram tomando rumo ignorado.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §2º, IV, c/c art. 14, II e art. 70, todos do Código Penal Brasileiro
.

A Denúncia foi recebida em 16 de maio de 2022 (id.13397507)

Em sentença prolatada em 30/01/2023 (id.13397631)
pronunciou
o acusado
THIAGO VIANA CARVALHO DE SOUSA
, nos termos do art. Art.121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II (homicídio tentado, duplamente qualificado), todos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.13397637),
preliminarmente:
1)
Nulidades das provas constantes dos autos, excesso de linguagem;
2)
Nulidade, reconhecimento de pessoas não realizada no inquérito policial. No mérito:
1)
Impronúncia, pela negativa de autoria e ausência probatória;
2)
decote das qualificadoras;
3)
Revogação da prisão, por ausência dos requisitos do art. 312, do CPP.

Em
contrarrazões

(id. 13397643),
o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento, por estarem preenchidos os requisitos e pressupostos recursais e no mérito pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Nesta

Instância Superior (id.13726030),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, devendo a pronúncia ser mantida.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

PRELIMINAR

1. NULIDADE – INCIDÊNCIA DE CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS JUNTADOS.

Neste capítulo, a defesa se insurge preliminarmente, contra a pronúncia, sob o fundamento de existir inconsistência e desconexão, entre os depoimentos prestados em juízo, bem como ausência de individualização das condutas dos réus.

Entendo que não merece prosperar a referida nulidade arguida.

De acordo com os relatos prestados pela vítima e testemunhas, relataram de forma coesa e coerente os fatos narrados na exordial acusatória, inclusive descrevendo a conduta de cada réu na ação criminosa, conforme trago trechos dos depoimentos colhidos pelo juízo
in verbis
:

A vítima
ANGELIEL SARAIVA AMARO
declarou:

“(...)

“QUE se recorda que estava chegando na casa da sua mãe, com a esposa; que a esposa desceu da moto e foi colocar a moto para dentro; que vieram dois caras, o Henrique e o Thiago, na moto do Thiago, que era uma Titan; QUE conhece eles de rua; que disparou dois tiros; que um lhe acertou e caiu e se arrastou para dentro; que ouviu um gritando “eu falei que você ia morrer”; que sua mãe saiu para ajudar e trancou o portão; que depois foi levado para a UPA; que os tiros o acertou nas costas e um na cabeça de raspão; que eles pararam de atirar quando sua mãe fechou o portão; que os dois estavam de jaqueta; que conheceu mais por conta da moto do Thiago;
que não viu quem estava com a arma; que acredita que quem estava pilotando era o Thiago e quem atirou foi o Henrique
; que foi atendido na UPA; que o motivo foi porque já foi preso outras vezes e eles acham que faça parte de facção; que os rapazes fazem parte do Comando Vermelho; que eles pensam que faz parte de facção rival; que antigamente puxou cadeia que pertencia a uma facção; que passaram a pensar que ele era de facção e por isso tentaram o matar; que estava em uma bis, e parou para subir a calçadinha; que foi quando tomou os tiros e caiu, e logo em seguida sua mãe fechou portão (...) QUE um fake mandou mensagem dizendo “Tu deu sorte, mas na próxima tu não escapa”:
QUE tem certeza que foi o Henrique; que a moto era do Thiago; que conheceu o Thiago pelo grito que deu “falei que tu ia morrer”; que o Thiago tem apelido de Cabeção; que o Henrique tem apelido de “sem dente’; que bala doida é o apelido de Instagram do Henrique (...)

Quanto a testemunha
MINELVINA DIAS SARAIVA, genitora do ofendido afirmou:

“(...) QUE estava frente da casa, junto com a namorada (Emilaine) do Angeliel; que o Angeliel ia entrar para dentro; que sua moto era baixa garrou no portal da casa; que os caras deram 2 tiros de longe, e quando pararam perto dele, deram outro tiro; que ele correu gritando para dentro; que os tiros acertaram no ombro e cabeça; que a bala ficou no chão; que estava na moto o Thiago Cabeção e o Henrique; que assim que parearam na casa e viram o Angeliel deram um tiro; que chegaram perto da casa deram outro tiro; que deu o primeiro tiro o Leo soltou da moto e correu pra dentro; que acredita que só um tiro tenha pego nele; que montaram na moto e gritou “Morreu Leozinho”; que quem falou isso
foi o Thiago
; que quem desceu da moto foi o Thiago; que ele (Thiago) estava de arma na mão; que tem medo deles; que o povo fala na rua que eles mexem com coisa errada; que falou na delegacia que tem medo porque falam que eles fazem parte do Comando Vermelho; QUE o Angeliel não estava com arma, estava do lado de fora apenas com Emilaine com a moto; que ele ia entrando para dentro de casa, guardando a moto, quando pegou os disparos; que ele foi socorrido “ligeiro”; que foi levado para a UPA; que dessa vez ele não foi transferido por conta dos ferimentos; que ficou apenas na UPA;
QUE o Leo e a Emilaine falaram que foi o Thiago
;
QUE não tem tanta certeza
; que estava na porta da casa; que viu os dois meninos chegando; que não reconheceu direitinho; que foi o Leo e a EMilaine que falaram que foi eles; que a Emilaine estava indo para a casa da tia dela que mora quase em frente; que a iluminação é tranquila; que é casa da tia dela é quase em frente; que estava na porta da casa, e de repente começou os tiros; que não confia muito nesses meninos (Henrique); que estava o Angeliel e a Emilaine em frente à sua casa; que ela resolveu ir para casa da tia dela, que é quase em frente; que o Angeliel começou a entrar com a moto para dentro de casa; que estava na porta da sala; que tem quintal e muro; que o portão estava aberto; que da porta da sala da para ver o portão; que o muro alto; que só viu a moto quando parou em frente ao portal; que apenas ouviu o primeiro tiro; que os rapazes diminuíram a velocidade, desceram da moto e deram o tiro e saíram gritando “Morreu Leozinho”; que foram 2 tiros; que os rapazes deram o tiro e correram; que o Leo correu para dentro do quarto; que depois mandaram mensagem dizendo que o Leo ia morrer; que ele saiu correndo para dentro de casa; que ficaram com medo dos meninos voltar;

Não assiste razão à defesa do recorrente, uma vez que o juízo de pronúncia se limita à admissibilidade do fato delituoso, sem manifesta procedência da pretensão punitiva, cuja competência constitucional

é conferida ao Tribunal do Júri.

Destaca-se que, da leitura atenta da sentença de pronúncia é possível observar que o juízo a quo, embora de forma sucinta, fundamentou suficientemente sua decisão acerca da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a presença das qualificadoras apresentadas na denúncia, considerando as provas constantes nos autos, o que trago à colação:

“
Com efeito, a materialidade dos delitos contra a vida encontra-se consubstanciada pelo auto de exame de exame de corpo de delito de id. 56963542 - Pág. 7-9; imagens de id. 56963542 - Pág. 20-22, boletim de ocorrência nº. 00212/2022.100086-3, todos constantes do inquérito policial contido nos autos. Também há indícios suficientes de autoria, conforme demonstra a prova oral coligida
. (id. 13397630-pág.2)

(...)

Pela análise da prova oral coligida, aliada às documentais já citadas, vê-se que restou demonstrada a materialidade do delito em questão.”

No que tange a autoria, em que pese os argumentos lançados pela defesa, entendo que não restou cabalmente demonstrado a negativa de autoria aventada.

Como sabido, para a pronúncia, basta a prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, não se fazendo necessário, neste momento processual, a certeza que se exige para a condenação.

Em verdade, a pronúncia é mera decisão de admissibilidade da acusação, a fim de que o suposto autor da infração seja levado a julgamento pelos seus pares no Tribunal do Júri. Nesta primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, a absolvição sumária somente é admitida se ficar demonstrado de forma incontroversa e indene de dúvidas a inexistência do fato, a negativa de autoria, a presença de causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade suscitada pela Defesa, consubstanciada com provas contundentes e coesas produzidas, o que não ocorreu.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci acerca da absolvição sumária:
“Estando o juiz convencido, com segurança, desde logo, da inexistência do fato, de não ter sido o réu o autor ou partícipe, de não ser o fato infração penal, de estar evidente a ilicitude da conduta do réu ou a falta de culpabilidade, não há razão para determinar que o julgamento seja realizado pelo Tribunal Popular. Não fosse assim, a instrução realizada em juízo seria totalmente despicienda. Se existe, é para ser aproveitada, cabendo, pois, ao magistrado togado aplicar o filtro que falta ao juiz leigo, remetendo ao júri apenas o que for, em função de dúvida intransponível, um crime doloso contra a vida” (NUCCI, 2010, p. 747). Diante dos elementos contidos nos autos, não se pode afirmar com a certeza exigida nessa fase processual que o acusado não teve participação na tentativa de homicídio da vítima.

In casu
, entendo que o magistrado singular agiu acertadamente uma vez que os fundamentos da decisão de pronúncia, limitou-se a justificar, de maneira idônea, a existência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, uma vez que sua certeza será dirimida perante o Conselho de Sentença, motivo pelo qual não acolho a nulidade requerida.

2.
NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM

A Defesa se insurge pela nulidade da sentença de pronúncia do apelante, sob o fundamento que está eivada de vício por excesso de linguagem, o que extrapola a competência da presente fase processual.

De acordo com a defesa, o magistrado teria tecido comentários quanto os antecedentes do recorrente, afirmando que o recorrente responderia por diversos processos, de forma pejorativa, influenciando assim o tribunal do júri, numa remota confirmação do pronunciamento da sentença.

Observo ser impertinente as referidas alegações. Explico

Nesse primeiro momento, o juízo singular traçou as razões pelas quais formou seu convencimento para pronunciar o réu, sem utilização de termos que possa induzir o Júri, posto que ainda não se chegou nesta fase processual.

Em caso de excesso de linguagem da pronúncia, causa de nulidade absoluta, cumpre anulá-la, determinando-se que outra seja prolatada, não sendo suficiente o desentranhamento e o envelopamento da decisão, em atenção ao parágrafo único do art. 472 do Código de Processo Penal e à vedação aos pronunciamentos ocultos. (RHC 127522, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, julgado em 18/08/2015)

Entendo não se tratar do presente caso, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ACOLHIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO REFORMADA PELO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. 1. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou a insistência no mérito da controvérsia. A mera reiteração dos argumentos inicialmente apresentados atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. A decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. É mero juízo de admissibilidade, e não de mérito. Não devem seguir a Júri os casos rasos em provas, fadados ao insucesso, merecedores de um fim, desde logo. 3. É sabido que a absolvição sumária somente é possível, quando houver prova unívoca de excludente de ilicitude ou culpabilidade. De igual forma, para a impronúncia, é necessário que o magistrado não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 4. Tendo o Tribunal a quo entendido pela presença de indícios suficientes de autoria, de modo a submeter o recorrente ao Tribunal do Júri, a pretensão em desconstituir o entendimento, depende de análise do conjunto probatório, providência inviável em recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se enga provimento. (AgRg no AREsp 1958169/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021) (grifo nosso)

Da leitura da decisão ora impugnada não merece qualquer reparo, pois atendeu aos ditames do art. 413, do CPP. Nota-se, a partir dos elementos colhidos, que a materialidade é induvidosa. No que diz respeito à autoria, há indícios de ser o requerente um dos autores do crime para à pronúncia. A simples menção, de forma pontual, calcada em elementos concretos extraídos dos autos, quanto ao indício da autoria não possui o condão de inquinar, por completo, a decisão objurgada.

Como bem ressaltou o magistrado de primeiro grau
in verbis:

“(...)

Pela análise da prova oral coligida, aliada às documentais já citadas, vê-se que restou demonstrada a materialidade do delito em questão.

No que tange a autoria, em que pese os argumentos lançados pela defesa, entendo que não restou cabalmente demonstrado a negativa de autoria aventada.

Como sabido, para a pronúncia, basta a prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, não se fazendo necessário, neste momento processual, a certeza que se exige para a condenação.

Em verdade, a pronúncia é mera decisão de admissibilidade da acusação, a fim de que o suposto autor da infração seja levado a julgamento pelos seus pares no Tribunal do Júri.

Nesta primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, a absolvição sumária somente é admitida se ficar demonstrado de forma incontroversa e indene de dúvidas a inexistência do fato, a negativa de autoria, a presença de causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade suscitada pela Defesa, consubstanciada com provas contundentes e coesas produzidas, o que não ocorreu.

A sentença de pronúncia, fundamentadamente, se limita a demonstrar as razões do convencimento do magistrado, acerca da existência do crime (materialidade) e da autoria, tudo nos termos do art. 408 do CPP, não há que se falar em excesso de linguagem.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ALTA VELOCIDADE (RACHA) E SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. DOLO EVENTUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CONDUTA DOLOSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRONÚNCIA. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO.

1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.

2. Verificando-se que a imputação diz respeito a morte ocasionada por acidente de trânsito em suposto contexto de "racha", tem-se a materialidade, consistente na morte da vítima, bem como os indícios de autoria, uma vez que o recorrente conduzia o outro veículo envolvido na disputa. É isso que se requer, sucintamente, para autorizar o juízo de pronúncia.

3. Assim, tratando-se de crime contra a vida, presentes indícios da autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado, em homenagem ao princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri respectivo proferir o juízo de mérito aplicável ao caso, bem como se o crime aconteceu com dolo eventual ou culpa.

4. Ademais, o pedido de reconhecimento da inexistência absoluta de provas de que tenha o recorrente assumido conduta dolosa, com a consequente desclassificação da conduta para culposa, não prescinde de acurado revolvimento do acervo fático-probatório, vedado em sede de recurso especial, nos moldes da Súmula 7/STJ.

5. Não prospera a alegação de excesso de linguagem por ocasião da sentença de pronúncia, pois a leitura do acórdão recorrido e da própria sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o decisum limitou-se à demonstração da materialidade do fato e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria.

6. No presente caso, verifica-se que o julgador de primeiro grau foi detalhista, analisando ponto a ponto, porém, em momento algum, declinou um juízo de convicção a respeito da culpabilidade da recorrente, cuidando apenas de apresentar elementos de prova mínimos - e estritamente necessários - para reconhecer a prova da materialidade e indícios da autoria e participação de crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo Tribunal do Júri. Nesse contexto, não há que se falar em excesso de linguagem, se o decisum limitou-se a apontar as provas que dão suporte à acusação.

7. Agravo regimental não provido.

STJ. AgRg no REsp 1525082/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Fonseca, julgado 01/06/2016)

Constata-se, que
não restam dúvidas de que, no presente caso, o magistrado aplicou termos corretos que não ultrapassam o exigido no juízo de admissibilidade, tornando impossível a nulidade da decisão recorrida.

Diante de tais fundamentos, não merece prosperar a referido pleito da defesa, uma vez que não se configurou o excesso de linguagem.

3.
NULIDADE – NÃO REALIZAÇÃO DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS NO INQUÉRITO POLICIAL

O pleito da defesa suscita a nulidade da sentença em razão de fundamentar-se em reconhecimento pessoal, sem obediência ao rito previsto no art. 226 do CPP.

Não há de prosperar os referidos argumento do recorrente, tendo em vista o ofendido e a testemunha ouvida em juízo foram contundentes quanto a autoria delituosa, uma vez que declinaram ser

THIAGO VIANA CARVALHO DE SOUSA também conhecido por “CABEÇÃO” e HENRIQUE DANIEL SANTOS LOPES, também identificado por “BALA DOIDA”, inclusive afirmando que já os conheciam, esclarecendo que ambos acusados acreditavam que o ofendido fazia parte de facção rival, qual seja PCC, no qual os denunciados seriam supostamente do Comando Vermelho.

Diante tais afirmativas, há elementos concretos nos autos que levam a reconhecer THIAGO como sendo um dos ocupantes da motocicleta utilizada na data do fato delituoso, no qual fora abordado e sendo alvejado por um dos tiros disparado por HENRIQUE, assim como pelo fato que quando o réu/requerente se aproximou da vítima proferiu a seguinte frase “eu falei que você ia morrer” (textuais), reconhecendo dessa feita a sua voz.

De acordo com o conjunto probatório, não há certeza de que o réu não participou da ação delituosa

De acordo com julgado da Sexta Turma do STJ, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas será apto, para identificar o réu e fixar a autoria

delitiva, quando observadas as formalidades previstas do art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC nº 598.886/SC, julgado em 27/10/2020).

No presente caso, a autoria não está fundamentada exclusivamente no reconhecimento realizado em delegacia, mas também em juízo, pois conforme declarou em juízo a vítima já conhecia os acusados, inclusive afirmando que os mesmos pertenciam a facção criminosa do Comando Vermelho, além do fato de ter reconhecido a voz do requerente quando proferiu a seguinte frase ao se aproximar do ofendido, “eu falei que você ia morrer” (textuais).

Tais circunstâncias demonstram ser a sentença de pronúncia lastreada em substrato probatório concreto, o que não afrontaria o princípio da presunção de inocência e do
in dubio pro reo.

Se o depoimento prestado pela testemunha ocular, conjugado com a vítima sobrevivente, com as declarações extrajudiciais e demais provas dos autos, não há como modificar o entendimento de que há indícios de autoria a autorizar a sentença de pronúncia.

IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“(...)

Com efeito, a materialidade dos delitos contra a vida encontra-se consubstanciada pelo auto de exame de exame de corpo de delito de id. 56963542 - Pág. 7-9; imagens de id. 56963542 - Pág. 20-22, boletim de ocorrência nº. 00212/2022.100086-3, todos constantes do inquérito policial contido nos autos. Também há indícios suficientes de autoria, conforme demonstra a prova oral coligida.

(...)

Pela análise da prova oral coligida, aliada às documentais já citadas, vê-se que restou demonstrada a materialidade do delito em questão.

No que tange a autoria, em que pese os argumentos lançados pela defesa, entendo que não restou cabalmente demonstrado a negativa de autoria aventada.

Como sabido, para a pronúncia, basta a prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, não se fazendo necessário, neste momento processual, a certeza que se exige para a condenação.

Em verdade, a pronúncia é mera decisão de admissibilidade da acusação, a fim de que o suposto autor da infração seja levado a julgamento pelos seus pares no Tribunal do Júri. Nesta primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, a absolvição sumária somente é admitida se ficar demonstrado de forma incontroversa e indene de dúvidas a inexistência do fato, a negativa de autoria, a presença de causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade suscitada pela Defesa, consubstanciada com provas contundentes e coesas produzidas, o que não ocorreu.

(...)

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci acerca da absolvição sumária: “Estando o juiz convencido, com segurança, desde logo, da inexistência do fato, de não ter sido o réu o autor ou partícipe, de não ser o fato infração penal, de estar evidente a ilicitude da conduta do réu ou a falta de culpabilidade, não há razão para determinar que o julgamento seja realizado pelo Tribunal Popular. Não fosse assim, a instrução realizada em juízo seria totalmente despicienda. Se existe, é para ser aproveitada, cabendo, pois, ao magistrado togado aplicar o filtro que falta ao juiz leigo, remetendo ao júri apenas o que for, em função de dúvida intransponível, um crime doloso contra a vida” (NUCCI, 2010, p. 747).

Diante dos elementos contidos nos autos, não se pode afirmar com a certeza exigida nessa fase processual que o acusado não teve participação na tentativa de homicídio da vítima.”

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. (...).

2.
A sentença de pronúncia não encerra condenação, limitando-se tão somente a pronunciar o agente quando presente prova segura da materialidade e elementos indicativos de autoria, pois compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da ação penal ou proceder ao exame aprofundado das provas, decidindo, por fim, pela procedência ou não da denúncia
. (...).

(STJ - AgRg no HC n.º 247.911/MG 2012/0139530-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, de Publicação: 02/06/2015). GRIFEI
.

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie, ficaram evidenciados a materialidade delitiva através de laudo de Exame de Corpo de Delito (
id. 56963542
)
, boletim de ocorrência, bem como indícios de autoria através dos depoimentos colhido em juízo, como o relato da vítima que identificou o recorrente como o autor dos disparos, restando qualquer dúvida da participação do recorrente na ação delituosa, razão pela qual se
impõe a manutenção da pronúncia do ora recorrente.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

No presente tópico, a defesa pugna pela exclusão
das qualificadoras (artigo 121, incisos I e IV do Código Penal), sob o argumento de inexistirem provas quanto ao motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o réu nega a autoria do crime, e não há prova da existência desse suposto crime.

Adianto que tal pleito não merece ser atendido, pelas razões a seguir aduzidas.

Mais uma vez ressalte-se que a decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado na comprovação da materialidade e em indícios suficientes de autoria, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido,
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654)
leciona que:

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um
mero juízo de prelibalação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito
.
Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento.
Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
. (grifei).

No caso em tela,
o magistrado singular salientou na decisão de pronúncia há nos autos provas acerca das qualificadoras motivo torpe e

que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido, pois segundo a acusação a vítima foi atingida de surpresa, inclusive sendo atingida pelas costas, sem que houvesse chance de defesa, e diante do relato desses fatos não pode ser negado que a conduta atribuída ao acusado pode sim ter impedido qualquer possibilidade da vítima ter se defendido.

Quanto a causa de tal conduta, conforme declarações prestadas pelo ofendido, teriam decorrido do fato que os acusados acreditavam que a vítima faria parte da facção criminosa PCC.

A existência de indícios de ser o recorrente, em tese, o autor do delito, conforme depoimento das testemunhas de acusação, declaração da vítima, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, não merece prosperar a pretensão recursal porque na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida
não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri
, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 1. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. (...). 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte
. 4.
Entendimento contrário demandaria análise profunda e exauriente do conjunto probatório, providência vedada na via eleita e que representaria usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri
. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 277.953/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/11/2014, publicado em 02/02/2015). Grifei.

Mais uma vez deve ser lembrado que a imputação das qualificadoras não se afiguram manifestamente improcedentes, neste caso, sendo necessário proceder ao exame dos elementos probatórios. Ocorre que, nesse estágio processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não das qualificadoras imputadas ao recorrente.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

a)
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.312

De acordo com que estabelece o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas consolidam o
fumus comissi delicti
no caso em comento.

No delito de homicídio qualificado, na forma tentada, notadamente o tipo penal tipificado do art. 121, § 2º, I e IV, todos do Código Penal, é patente a gravidade do delito, tratando-se de crime hediondo, o que justifica a segregação cautelar do acusado, para garantia da ordem pública.

Conquanto a gravidade do tipo
in abstrato
não seja suficiente ao decreto de prisão preventiva, admite-se que as circunstâncias concretas do crime, ocorrido em plena via pública, ocorrido na frente de seus familiares, em razão de brigas entre facção criminosas,

evidenciam a periculosidade elevada do agente, a demonstrar que a liberdade do acusado pode representar risco à ordem pública
.

Ademais, descortinada a pertinência da medida constritiva pela sua conveniência à instrução criminal, já que o ambiente que oportuniza a liberdade do denunciado causará fundado receio na vítima e sua família, podendo comprometer a apuração do delito.

Por conseguinte, no caso em tela, a prisão cautelar deve ser decretada por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito.

Os documentos colhidos em inquérito policial apontam que o denunciado incidiu no crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV contra a vítima
ANGELIEL SARAIVA AMARO
, praticando homicídio qualificado, na forma tentada, portanto, denotando ousadia e certeza de impunidade.

Entendo ainda que a segregação cautelar se justifica pela garantia da instrução processual, uma vez que em liberdade o réu poderá prejudicar a elucidação dos fatos.

Nesse contexto, faz-se necessário salvaguardar a integridade da vítima, não implicando em violação ao princípio da presunção de inocência porque a prisão tem natureza cautelar, não configurando antecipação de pena.

b) EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

Neste capítulo a defesa se insurge contra o excesso de prazo na formação da culpa, aproximadamente 11 meses, sem que tenha dado causa.

No que pertine
a alegação de
excesso de prazo
,
conforme entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça,
eventual ilegalidade da prisão cautelar, por excesso de prazo para sua conclusão deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo permitido ao juízo, em hipóteses de excepcional complexidade, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, porque o excesso de prazo não resultando de simples operação aritmética.

Ademais, o excesso de prazo por si só, não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

A complexidade do processo, retardamento justificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto, ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo na formação da culpa.

Em consonância com o exposto, colaciono
jurisprudência pátria
entendendo que a demora justificada do processo não enseja coação, senão vejamos:

A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.

(STJ -
RHC 49992/ES,
Ministro GURGEL DE FARIA, DJ 07/05/2015).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 155, §§ 1º, 2º E 4º, I E IV C/C ART. 288, TODOS DO CPB - PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO - MORA PROCESSUAL INEXISTENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNÂNIMIDADE
. (...) 2. Quanto ao suposto excesso de prazo, esclareço que os prazos indicados para o deslinde da instrução criminal são apenas parâmetros gerais, pois é imprescindível uma análise das peculiaridades do caso concreto, nesse sentido a jurisprudência tem mitigado tais parâmetros em observância ao princípio da razoabilidade. (...) 4. Ordem denegada. Decisão unânime.
(TJ/PA, HC Nº 0008328-59.2017.814.0000, Julgado em 31/07/2017, Seção de Direito Penal, Relator: Leonam Gondim da Cruz Junior, Publicado em 01/08/2017).

De acordo com que se observa nos autos
,

possuem regular tramitação, contrariando as razões arguidas pelo requerente, estando inclusive os autos com sentença de pronúncia.

Segundo a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu
(AgRg no RHC 130.094/CE
)

que após decisão de pronúncia está superada alegação de excesso de prazo na instrução criminal, só se cogitando se falar no constrangimento ilegal se o excesso for por causa de descaso injustificado do Juízo.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MORA DO JUDICIÁRIO NÃO EVIDENCIADA. PROCEDIMENTO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. RECORRENTE PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA JULGADO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE RISCO DE CONTÁGIO PELA COVID-19. DEFICIÊNCIA FÍSICA. PERTENCIMENTO A GRUPO DE RISCO NÃO CONFIGURADO. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. INAPLICABILIDADE.
CRIME
HEDIONDO. PRECEDENTES. LIMINAR INDEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO COM RECOMENDAÇÃO. ALEGAÇÃO RECURSAL DE EXCESSO DE PRAZO. PARECER DO PARQUET FEDERAL PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A decisão agravada deve ser mantida, pois não foi constatado excesso de prazo na prisão do agravante ? pela prática, em tese, dos
crimes
de homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ? em razão da complexidade do fato, conduta processual do paciente e inexistência culpa do Judiciário na eventual mora processual, porquanto o prazo de tramitação não traduz de plano violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, balizas de aferição da razoável duração do processo.

2. Ocorre que, a teor da Súmula n.º 21 desta Corte, “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.” Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo (HC n. 139.723/PR, Ministra
Laurita Vaz
,
Quinta Turma
, DJe 28/3/2011). Precedentes.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 130.094/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021)

No que concerne ao ponto, impende ainda ressaltar que,
consoante
Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça,
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Nestes termos, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação aos princípios do devido processo legal e razoável duração do processo
, razão pela qual não acolho o referido pleito.

c) APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo recorrente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO
OU
PRISÃO
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
prisão
preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incabível a
prisão
domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do recorrente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do recorrente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao requerente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 08 de abril de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/05/2023